Tribunal: TCU
Processo: 044.978/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 759/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento da implementação do subitem 1.7 do Acórdão 2675/2020-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte recomendou à Petrobras que avaliasse "a conveniência e oportunidade, junto à Petronect, de adotar formas alternativas à cobrança de taxa anual para a participação de fornecedores em licitações promovidas no âmbito do Portal Petronect, admitindo pagamentos para viabilizar a participação em certames isolados, em montante condizente com essa situação, de maneira a ampliar a competitividade em suas licitações e guardar proporcionalidade para o custeio do sistema entre os diferentes licitantes, especialmente no que se refere àqueles que disputam objetos esporádicos e de menor valor, informando, no prazo de 90 dias, as providências adotadas a esta Corte"; Considerando que a Petrobras informou a esta Corte que um novo conjunto de sistemas se encontra em implantação (SAP Ariba), "com a premissa de alternativa para apresentação de propostas sem o pagamento de taxa de acesso", com período de implementação de aproximadamente dois anos, concomitante com a atual solução, de forma a garantir a continuidade das operações da empresa, hoje realizadas pela Petronect; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar atendida a recomendação constante do subitem 1.7 do Acórdão 2675/2020-TCU-Plenário e adotar as medidas elencadas a seguir. 1. Processo TC- Processo 044.978/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. Encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 19), à Petróleo Brasileiro S.A. 1.5.2. Apensar estes autos ao processo originador TC Processo 020.374/2020-8 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014.